Tribunal: TJMT
Processo: 1046550-61.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046550-61.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGADO), FABIO FRAGA GONCALVES - CPF: 085.852.227-60 (ADVOGADO), ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO INCIDENTE SOBRE ESTAÇÕES RÁDIO-BASE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a inexigibilidade da Taxa de Licença para Funcionamento (TLF) cobrada sobre Estações Rádio-Base (ERBs), anulação de lançamentos fiscais e restituição dos valores pagos.

O embargante sustenta existência de omissão e contradição quanto à distinção entre a competência federal para fiscalizar telecomunicações e a competência municipal para fiscalizar aspectos urbanísticos e ambientais da infraestrutura física.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não examinar suficientemente os fundamentos sobre o poder de polícia municipal relativo à fiscalização urbanística e ambiental das ERBs.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão enfrentou todos os fundamentos relevantes apresentados no recurso de apelação, inclusive quanto à alegação de competência municipal sobre ocupação do solo urbano.

5. Ficou consignado que a taxa cobrada incide sobre atividade de telecomunicações, cuja competência regulatória e fiscalizatória é da União, conforme o Tema 919 da repercussão geral do STF.

6. Não se constata obscuridade, contradição ou omissão que justifique a oposição dos embargos.

7. O recurso revela pretensão de rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão nem contradição quando o acórdão enfrentou os fundamentos relevantes do recurso. 2. A cobrança de taxa de licença para funcionamento de ERBs por município é inconstitucional por tratar-se de competência privativa da União.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 21, XI, 22, IV e 30, I e VIII; CPC, arts. 1.022 e 81.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 776.594, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.10.2020 (Tema 919 da repercussão geral).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento à apelação interposta pelo ente público, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido formulado pela empresa OI S.A. na ação ordinária que visa à declaração de inexigibilidade da Taxa de Licença para Funcionamento (TLF) cobrada sobre Estações Rádio Base (ERBs).

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública alega
que o Acórdão incorreu em omissão e contradição, porquanto deixou de examinar argumentos relevantes da apelação, especialmente a distinção entre a fiscalização técnica de telecomunicações, de competência da União, e a fiscalização urbanística e ambiental da infraestrutura física instalada no solo municipal, de competência do Município, conforme previsto no artigo 30, incisos I e VIII da Constituição Federal.

Assevera que a tese fixada no Tema 919 do STF refere-se à atividade técnica-operacional dos serviços de telecomunicações e não abrange o poder de polícia municipal relativo ao uso e ocupação do solo. Argumenta que a legislação municipal aplicável, em especial as Leis n. 4.952/2007 e Complementar n. 146/2007, evidencia que a exação está relacionada ao controle urbanístico e ambiental das estruturas físicas e não ao serviço de telecomunicação.

Ao fim, requer o provimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao acórdão embargado.

Em contrarrazões, a parte embargada sustenta que os embargos têm caráter meramente inovador, buscando reabrir discussão já superada pelo Tema 919 do STF, sem demonstrar omissão ou contradição concreta no acórdão. Alega que os argumentos ora apresentados não foram trazidos na contestação original e que a tentativa de vincular a TLF a uma suposta “taxa de uso e ocupação do solo” configura inovação processual. Salienta que a cobrança incide sobre o estabelecimento, como evidenciado pelas guias de arrecadação constantes nos autos, e que a tese municipal carece de amparo probatório, devendo ser afastada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por seu turno, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação dos fundamentos já analisados, sob a ótica da parte vencida.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante o necessário esclarecimento. Trata-se de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e inteligibilidade.

O acórdão embargado restou ementado com o seguinte teor:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO INCIDENTE SOBRE ESTAÇÕES RÁDIO-BASE. INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que acolheu pedido formulado em ação ordinária ajuizada por empresa de telecomunicações para declarar a inexigibilidade da Taxa de Licença para Funcionamento incidente sobre Estações Rádio-Base (ERBs), determinar a restituição dos valores pagos nos cinco anos anteriores, anular os lançamentos fiscais e reconhecer a inexistência da relação jurídico-tributária.

2. O Município sustenta que a taxa decorre do poder de polícia urbanística e está amparada em legislação local. A empresa apelada invoca o Tema 919 da repercussão geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a cobrança, por município, de taxa de licença para funcionamento de estações rádio-base de telefonia móvel, à luz da competência privativa da União para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A competência para legislar e fiscalizar telecomunicações é privativa da União, conforme os arts. 21, XI, e 22, IV, da CF/1988.

5. A taxa cobrada pelo Município possui fato gerador vinculado à atividade de telecomunicações, e não ao efetivo exercício de poder de polícia municipal sobre aspectos urbanísticos ou ambientais.

6. O STF, no Tema 919 da repercussão geral, fixou a tese de que é inconstitucional a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de ERBs por municípios.

7. A ausência de prestação de serviço público específico e divisível, bem como de poder de polícia efetivamente exercido pelo ente municipal, corrobora a ilegalidade da exação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inconstitucional a instituição de taxa de fiscalização ou licença para funcionamento de estações rádio-base por municípios, por se tratar de competência privativa da União. 2. A ausência de vínculo entre o fato gerador e atividade fiscalizatória efetiva municipal afasta a legitimidade da exação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 21, XI, e 22, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.594, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.10.2020 (Tema 919 da repercussão geral).

Alega o embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que o acórdão não teria enfrentado os fundamentos relativos à competência municipal para fiscalizar aspectos urbanísticos e ambientais, tampouco considerado que a taxa combatida não teria como fato gerador o funcionamento da atividade de telecomunicações, mas sim a instalação da infraestrutura física em solo urbano.

Todavia, sem razão o embargante.

De início, afasto a alegação da parte embargada de que os fundamentos apresentados nos embargos configurariam inovação processual. Ainda que não constem, com idêntica formulação, na contestação, tratam-se de desdobramentos jurídicos compatíveis com a tese central da defesa, representando reforço argumentativo ao longo do processo, sem a introdução de fatos novos.

No voto condutor, foram enfrentadas de forma expressa as teses apresentadas no recurso de apelação, tanto no plano jurídico quanto fático. Os argumentos apresentados pelo Município, especialmente aqueles relacionados à competência municipal para fiscalizar aspectos urbanísticos e ambientais, foram expressamente enfrentados e rejeitados com base no conjunto probatório e na jurisprudência consolidada aplicável ao caso.

O julgamento reconheceu, com clareza, que a taxa em questão não se relaciona com qualquer serviço específico prestado pelo Município, tampouco decorre do exercício efetivo de poder de polícia sobre a ocupação do solo urbano. Restou demonstrado que a exação incide diretamente sobre a atividade-fim da empresa, vinculada à prestação de serviços de telecomunicações, matéria esta inserida na esfera de competência exclusiva da União.

A alegação de que a codificação administrativa constante dos documentos de arrecadação teria finalidade meramente cadastral também foi devidamente analisada e afastada, tendo-se concluído que a identificação do fato gerador se encontra inequivocamente vinculada à atividade de telecomunicação. Nesse sentido, o acórdão deixou claro que a incidência da taxa representa indevida sobreposição de competências e afronta ao pacto federativo.

Diante desse cenário, não se identifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado. O que se verifica, na verdade, é a intenção do embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado por meio de embargos declaratórios.

No que tange ao prequestionamento, ressalta-se que a decisão colegiada apreciou integralmente as questões jurídicas submetidas à sua análise, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada, como ocorreu no caso concreto.

Por fim, registro que a reiterada interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório, ou mesmo com o propósito deliberado de obstruir o regular andamento do processo, pode caracterizar má-fé, ensejando a devida reprimenda por parte do Poder Judiciário, com a aplicação da multa prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025